Tribunal: TJDFT
Processo: 0000505-48.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. REJULGAMENTO APÓS PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO FGTS. SEDE DA EMPRESA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO FEDERAL. EXCEÇÕES ELENCADAS NO ART. 3o DA LC 116/2003. NÃO VERIFICADAS. UNIDADE ECONÔMICA COM PODERES DECISÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
1. Cuida-se de determinação de novo julgamento de remessa necessária, após provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. No primeiro acórdão da remessa necessária, entendeu-se que “Independentemente do local do estabelecimento do prestador do serviço, compete ao município em cujo território ocorre a efetiva prestação do serviço o recolhimento do ISS.”.
3. O serviço prestado pela empresa autora era o de serviço técnico especializado de consultoria em planejamento estratégico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 3.1. A sede do estabelecimento da empresa é no Rio de Janeiro, mas o serviço foi prestado “in loco” no Distrito Federal.
4. Com efeito, o serviço prestado pela empresa autora não se enquadra nas exceções previstas no art. 3o da LC 116/2003. 4.1. Instada a informar se possuía unidade econômica com poderes decisórios no local da prestação do serviço, a empresa informou que “Não possuía e nunca possuiu unidade econômica com poderes decisórios no local da prestação do serviço, ou seja, no DF”.
5. Logo, nos termos da determinação do STJ, deve ser reformado o acórdão proferido na remessa necessária para declarar o município do Rio de Janeiro como ente credor do ISS em relação ao serviço discutido na ação de origem, porquanto é o local da sede da empresa autora.
6. Remessa necessária provida. Inversão do ônus da sucumbência. Sem majoração de honorários.